Tribunal: STF
Processo: ARE 1497872
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I — AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADO. LEI Nº 13.467/2017 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZOES Ao contrário do que é alegado em contrarrazões, no agravo de instrumento houve impugnação aos fundamentos do despacho denegatório. Preliminar rejeitada. TRANSCENDENCIA PRESCRIÇÃO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. SÚMULA Nº 452 DO TST Delimitação do acórdão recorrido: “No entanto, o caso ora em análise não atrai a incidência do entendimento consubstanciado na Súmula 294 do TST, vez que não se discute alteração contratual, mas mero descumprimento do Plano de Cargos e Salários O pleito de diferenças de salário encontra-se calcado na não observância da evolução salarial prevista na tabela constante do regulamento interno da ré. Trata-se, portanto, de descumprimento em trato sucessivo de beneficio supostamente assegurado por ato da empresa. Vale mencionar, por fim que o entendimento adotado pelo C. TST, nos termos da Súmula 452, é no mesmo sentido: (...) Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.” AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURIDICA. OJ Nº 413 DA SBDI-1 Delimitação do acórdão recorrido: "No caso, como visto, não havia norma coletiva prevendo a natureza indenizatória do auxílio alimentação quando da admissão do reclamante (...) o reclamante recebeu o beneficio em análise desde o início da contratualidade sendo que os documentos juntados pela ré e pelo autor são insuficientes para comprovar que, na época, a parcela fora paga por previsão normativa, inclusive retirando a natureza salarial do beneficio. Quanto ao PAT, os documentos dos autos demonstram que a inscrição somente ocorreu em 1992. Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a adesão da empresa ao PAT e a previsão em norma coletiva de natureza indenizatória da parcela somente ocorreu após a admissão. (...) Ainda nesse sentido deve ser observada também a OJ 143 da SDI-I do TST, que dispõe que: "A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT -- não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o beneficio, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”, Quanto aos temas acima: Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a matéria probatória não pode ser revisada no TST, e, sob o enfoque de direito, não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior. Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). Agravo de instrumento a que se nega provimento. II — AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. , MINUTOS RESIDUAIS. SUMULA Nº 366 DO TST NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA Foi negado seguimento ao recurso de revista por falta de interesse para recorrer, ante a ausência de sucumbência. A parte, por sua vez, ao se insurgir contra o despacho denegatório, apenas renova a matéria de fundo do recurso de revista, impugnando fundamentos não adotados pela decisão agravada. A não impugnação específica, nesses termos, leva à incidência da Súmula nº 422, I, do TST: "não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”(interpretação do art. 514, II, do CPC de 1973 correspondente ao art. 1.010, II e III, do CPC de 2015). Não está configurada a exceção prevista no inciso II da mencionada súmula ("O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática"). Agravo de instrumento de que não se conhece. JORNADA DE TRABALHO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA JORNADA DESCRITA NA INICIAL. SUMULA Nº 338 DO TST NÀO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE IMPUGNACÁO ESPECÍFICA AO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA Foi negado seguimento ao recurso de revista por inobservância dos requisitos processuais do art. 896, § 1º-A, da CLT. A parte, por sua vez, ao se insurgir contra o despacho denegatório, apenas renova a matéria de fundo do recurso de revista, impugnando fundamentos não adotados pela decisão agravada. A não impugnação específica, nesses termos, leva à incidência da Súmula nº 422, I, do TST: “não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”(interpretação do art. 514, II, do CPC de 1973 correspondente ao art. 1.010, Ile III, do CPC de 2015). Não está configurada a exceção prevista no inciso II da mencionada súmula (“O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. Agravo de instrumento de que não se conhece. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUMULA Nº 126 DO TST No caso, o TRT registrou que a parte reclamante não comprovou o quanto alegado na inicial, razão por que indeferiu o pleito relativo às diferenças salariais. De fato, o Regional assentou que "o autor transcreveu na inicial uma tabela salarial para os ocupantes de cargo Nível 26", mas que "a aludida tabela foí impugnada pela ré em defesa sob a alegação de que não se trata de documento oficial do banco” que "a tabela transcrita na inicial, além de não vir acompanhada de prova documental que a sustentasse, diz respeito aos salários para os ocupantes de cargo Nível 26, 'dois níveis abaixo daquele ocupado pelo autor”; que "não comprovou a prova oral, entretanto, que os salários percebidos pelo autor, tanto quando esteve no nível 6 quanto no 5, estavam aquém do valor previsto nas respectivas tabelas da ré'. Para que esta Corte pudesse decidir de maneira diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS — PPR. SUMULA Nº 126 DO TST No caso, o TRT registrou que as normas coletivas fixaram que as parcelas PLR ou PPR são destituídas de natureza salarial, razão por que concluiu que são indevidos os reflexos pleiteados. Para que esta Corte pudesse decidir de maneira diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. BANCARIO. REFLEXOS NOS SABADOS. FALTA DE INTERESSE PARA RECORRER No caso, o TRT não indefere o reflexo das horas extras nos sábados quando prestadas durante toda a semana, apenas determina que o adicional de horas extras, nesse caso, não seria de 100%. Como se vê, não há interesse da parte em recorrer quanto aos reflexos das horas extras nos sábados, que foram deferidos. A parte não recorre quanto ao percentual. Fica prejudicada a análise da transcendência quando o recurso de revista não preenche pressuposto de admissibilidade, nos termos da fundamentação. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ARBITRADO. INOBSERVÁNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT A Lei nº 13.015/2014 introduziu à CLT o art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o qual exige que a parte indique, nas razões recursais, o trecho da decisão recorrida no qual se consubstancia o prequestionamento da matéria devolvida à cognição extraordinária do TST. No caso dos autos, o trecho transcrito pela parte não traz a situação concreta dos autos, para que se possa aferir se o percentual arbitrado se mostra elevado ou não em relação à alegada "complexidade da causa”. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma vez não atendidas as exigências da Lei nº 13.015/2014, fica prejudicada a análise da transcendência. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LIV; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente